Tribunal: TJMT
Processo: 1002231-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002231-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRUNO DA COSTA VALERIO - CPF: 603.834.371-72 (ADVOGADO), THYAGO BERNUCI BARTOLOMEU - CPF: 650.571.391-34 (AGRAVANTE), CONTATTO FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 19.870.825/0001-95 (AGRAVADO), JOICE BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 828.290.201-20 (AGRAVADO), WELLYNGTON PEREIRA DA COSTA - CPF: 039.836.621-70 (AGRAVADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL – INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação, assentada jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

No caso em comento, os elementos de convicção de que se dispõe nos autos apontam a existência de indícios de que a agravada, atualmente, apesar de constar como ativa na Receita Federal, encontra-se com as atividades paralisadas (ID 16208327-origem) e em estado de insolvência, em decorrência da falta de regular quitação de seus débitos, além do fato de que realizada busca por bens via sistema Bacenjud e Renajud, nada foi localizado em nome da Executada (ID’s 20510805, 20510806 e 20510807-origem), e que o sócio Wellyngton Pereira da Costa, ora agravado, consta como único proprietário da empresa Contatto Fomento Mercantil Ltda, já que realizada a citação da empresa executada ora agravada, na pessoa da sócia Sra. Joice Borges de Oliveira, em 06-11-2018 (ID 16427028 - origem), esta se retirou da sociedade em 05-10-2020, ou seja, depois de ajuizada a presente execução, conforme consta da segunda alteração contratual da empresa executada, juntada pelos próprios requeridos no ID. 58640528-origem.

Aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com a ausência por parte da pessoa jurídica de bens suficientes para responder pela obrigação, égide do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, situação caracterizada nos autos.

Portanto, diferente do que entendeu o magistrado de origem, vejo presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que demonstrado que a empresa demandada não possui patrimônio para satisfazer a obrigação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por THYAGO BERNUCI BARTOLOMEU contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1033139-87.2018.8.11.0041, em que figura como parte contrária WELLYNGTON PEREIRA DA COSTA, JOICE BORGES DE OLIVEIRA e CONTATTO FOMENTO MERCANTIL LTDA, que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões, aduz o agravante que a sócia Sra. Joice Borges de Oliveira se retirou da sociedade em 06/10/2020, enquanto que a execução foi ajuizada em 02/02/2018, com a citação da empresa executada na pessoa da sócia Sra. Joice Borges de Oliveira em 06/11/ 2018.

Alega que a execução foi ajuizada mais de 02 (dois) anos e meio antes da alteração com consolidação contratual registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Afirma que a empresa executada não desenvolve qualquer atividade no endereço constante no seu contrato social e em seu cadastro na Receita Federal do Brasil e que, depois de certificado a não localização da empresa no endereço indicado na JUCEMAT e da Receita Federal, a empresa executada consolidou o contrato social informando o mesmo endereço fictício.

Defende que há nos autos elementos probatórios de conduta dolosa por parte dos responsáveis legais da empresa executada, de má-fé, com intuito de fraudar os credores, caracterizadores de desvio de finalidade previstos pelo art. 50 do Código Civil.

Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ativo, para suspender os efeitos da decisão objurgada, que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, no mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão interlocutória agravada.

O pedido de liminar recursal foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito recursal pela Segunda Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça (ID 158065150).

Contraminuta da parte agravada (ID 160240150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por THYAGO BERNUCI BARTOLOMEU em face de CONTATTO FOMENTO MERCANTIL LTDA, visando ao recebimento do crédito exequendo.

A executada foi citada no endereço da sócia administradora (Id 16427028), mas não pagou a dívida, tampouco apresentou embargos, culminando no deferimento do pedido de bloqueio de valores (Id 20427659), mas o ato resultou inexitoso, o que ensejou o pedido do exequente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (Id 20861538), sendo deferido o processamento do incidente processual com a citação dos sócios administradores (Id 48672218).

Os sócios foram regularmente citados (Id 57257406 e 57257410 e 57256737), manifestando-se totalmente contrários à desconsideração da personalidade jurídica, com o argumento de que as pessoas naturais dos sócios não se confundem com a pessoa jurídica da qual fazem parte, enfatizando que a empresa jurídica possui um capital social integralizado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que originalmente 1.000 (mil quotas) pertenciam a requerida Joice Borges de Oliveira e 99.000,00 (noventa e nove mil) pertenciam a Wellyngton Pereira da Costa.

Contudo, afirmam que no ano de 2000, a sócia Joice Borges de Oliveira retirou-se da sociedade, a partir de quando o correquerido Willyngton Pereira da Costa passou a ser o único sócio da sociedade empresarial, devendo, por isso, ser responsabilizado no limite máximo proporcional às suas quotas sociais.

Dizem que para a aplicação do art. 50 do CC é imperiosa a prova cabal da existência do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, que não podem ser presumidos, ônus da parte exequente, nos termos do art. 373, I, CPC.

Assim, requereram a improcedência do pedido com a sua exclusão do polo passivo da demanda.

Ao decidir a questão, o Juízo singular entendeu que a mudança de endereço da empresa sem a devida alteração contratual e a ausência de comunicação aos órgãos competentes não é o bastante para autorizar o redirecionamento da execução contra o sócio administrador, de modo que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais exigidos, na forma do art. 50, do Código Civil.

Assim, julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou seja intimada a exequente para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão agravada, de modo que questões trazidas no recurso e que não foram objeto de exame pelo Juízo de piso não serão conhecidas, sob pena de supressão de instância.

A meu ver, assiste razão à agravante. Senão, vejamos:

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação assentada, jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

Esta é a chamada Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, aplicável apenas quando ocorrentes os requisitos autorizadores citados, não podendo ser concedida na hipótese de mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica.

O referido artigo estipula que se restar configurado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o Juiz pode decidir que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, in verbis:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)"

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice -versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”

Nesse sentido, é certo que a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, razão pela qual só deve ser deferida em casos em que há uso indevido da pessoa jurídica, com desvio de função e finalidade, visando fraudar credores.

No caso em comento, os elementos de convicção de que se dispõe nos autos apontam a existência de indícios de que a agravada, atualmente, apesar de constar como ativa na Receita Federal, encontra-se com as atividades paralisadas (ID 16208327-origem) e em estado de insolvência, em decorrência da falta de regular quitação de seus débitos, além do fato de que realizada busca por bens via sistema Bacenjud e Renajud, nada foi localizado em nome da Executada (ID’s 20510805, 20510806 e 20510807-origem), e que o sócio Wellyngton Pereira da Costa, ora agravado, consta como único proprietário da empresa Contatto Fomento Mercantil Ltda, já que realizada a citação da empresa executada ora agravada, na pessoa da sócia Sra. Joice Borges de Oliveira, em 06-11-2018 (ID 16427028 - origem), esta se retirou da sociedade em 05-10-2020, ou seja, depois de ajuizada a presente execução, conforme consta da segunda alteração contratual da empresa executada, juntada pelos próprios requeridos no ID. 58640528-origem.

Aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com a ausência por parte da pessoa jurídica de bens suficientes para responder pela obrigação, égide do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, situação caracterizada nos autos.

Portanto, diferente do que entendeu o magistrado de origem, vejo presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que demonstrado que a empresa demandada não possui patrimônio para satisfazer a obrigação.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 2. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindo do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.431.560/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1323832/SP, QUARTA TURMA, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Julgado em 30/09/2019)

“É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um 'obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores' (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor)” (REsp 1.111.153/RJ - 4a Turma - rel. Ministro Luis Felipe Salomão - J. 06.12.2012).

“É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um 'obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores' (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor)” (REsp 1111153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013).

Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - APLICAÇÃO DA "TEORIA MENOR" – INTELIGÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AGRAVO PROVIDO – PRECEDENTES DO STJ. A DESCONSIDERAÇÃO da PERSONALIDADE JURÍDICA está regulamentada no art. 50 do CC e no art. 28 do CDC. Na relação de consumo é aplicável a teoria da menor desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é desnecessária a demonstração do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Exige-se, apenas, a prova de insolvência da pessoa JURÍDICA para o pagamento de suas obrigações.” (N.U 0109150-11.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016)

Portanto, havendo risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, de rigor o provimento do recurso.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão guerreada,
deferir o pleito para desconsiderar a personalidade jurídica da agravada, integrando seus sócios no polo passivo da ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023